Tribunal: STF
Processo: ARE 1412337
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO ANULATÓRIA – Agente fiscal da Fundação PROCON que, em diligência no estabelecimento da autora, constatou a comercialização de carne pré-moída no estoque, em desacordo com o que dispõe o Decreto Estadual nº 12342/1978, alterado pelo Decreto nº 45248/2000 – Valor da multa que se revela em conformidade com a norma do artigo 57 da LF no 8.078/90 – Regra do art. 111 da Constituição do Estado que se viu observada – Recurso da autora improvido e recurso da Fundação PROCON provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XXXVI, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O Decreto Estadual nº 12342/78, com a redação que lhe deu o Decreto nº 45248/00, dispõe que a moagem da carne deverá ser feita, obrigatoriamente, na presença do comprador, e a seu exclusivo pedido (artigo 461, parágrafo único, inciso II).



    No caso, o agente fiscal da Fundação PROCON, em diligência no estabelecimento da recorrente, constatou a comercialização de carne pré-moída em estoque (fls. 26), fato que a recorrente não nega.



    Argumenta o Supermercado Taquaral, é certo, com a Lei nº 15344/2016, reguladora do comércio de carne moída no Município de Campinas, ocorrendo que a mencionada Lei, na verdade, não dispõe em sentido diverso dos termos do referido Decreto Estadual, descabendo argumentar com a norma do artigo 1º, § 2º, damencionada Lei municipal, in verbis:



    É direito do consumidor exigir que a carne seja moída na sua presença e no tipo por ele solicitado.



    Com efeito, quando a Lei Municipal constitui o consumidor em direitos, não está, de outra parte, garantindo ao fornecedor o exercício de uma faculdade. Para exercer um paralelo bastante esclarecedor, ao se dizer que é direito do consumidor exigir a nota fiscal, não se quer com isto dizer que o fornecedor, não exigido que for o documento fiscal, estará dispensado de emiti-lo.



    Diga-se, quanto à alteração da pena-base – à vista do recurso da Fundação PROCON –, que ela não se fez de maneira arbitrária, observando, de outra forma, os parâmetros estabelecidos na Portaria nº 45/2015 do PROCON (fls. 195), vigente à época dos fatos, no concernente à dosimetria da sanção pecuniária, mais especificamente, quanto aos termos da equação prevista na norma do artigo 18, em consideração à gravidade da infração, à vantagem auferida e à condição econômica do infrator. E o magistrado levouem conta a fórmula acima enunciada, que atende à regra do artigo 57 da Lei Federal nº 8078/90.



     



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente